Tribunal: STF
Processo: ARE 1525842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXII; 37, caput; 150, IV, e 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença deve ser confirmada por parte de seus fundamentos.



    Desde logo, afirme-se, o fato de a verba não possuir caráter permanente não afasta a natureza de acréscimo patrimonial.



    Para incidência do Imposto de Renda impõe-se a configuração, assim, de acréscimo, do aumento de riqueza com a elevação quantitativa do patrimônio econômico. Renda, nestes termos, como afirmado, é "todo ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de caráter oneroso ou gratuito, a importar incremento líquido do patrimônio de determinado indivíduo, em certo período de tempo" (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. p. 599).



    Nesse sentido, quanto à bonificação semestral prevista no Decreto nº 43.659/12 e regulamentada pela Portaria nº 5268/2018 nada há a revelar a natureza indenizatória, pois não se destina a tornar sem dano atividade outra realizada pelo servidor. Não há, ao receber o pagamento, a recomposição de eventual prejuízo causado pelo trabalho realizado. Trata-se, na verdade, de acréscimo patrimonial cujo pressuposto é o alcance de metas estipuladas pela Autarquia e derivado de Avaliações, institucional e individual. Ao cumprir os requisitos, o servidor possui o direito à remuneração, a configurar, desta forma, natureza jurídica de riqueza nova, nos termos do artigo 43, I do CTN, tornando, pois, lícito/legal o pagamento/desconto tributário realizado.



    No mesmo sentido, ao realizar as atividades elencadas no artigo 50 da Lei nº 4781/2006 (licenciador de veículos e examinador de direção veicular), o autor é pelo trabalho remunerado - e não indenizado. O processo não revela a natureza sustentada dos pagamentos. A rubrica 2026 constante em contracheques apresentados ao processo é elucidativa, ao indiciar a "retribuição".



    Aliás, outra não é a segura orientação das Turmas Recursais (0028889- 84.2022.8.19.0002 - RECURSO INOMINADO. Juiz(a) ANDRE FERNANDES ARRUDA - Julgamento: 14/04/2023 - Segunda Turma Recursal Fazendária)



    Há de se afastar, portanto, a mencionada natureza indenizatória.



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença na forma da fundamentação acima.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente